Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-77.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ECA. Rejeição da representação. Existência de justa causa. Prévia oitiva informal do adolescente.
1 - Presentes indícios de autoria e materialidade – depoimentos da vítima, testemunha e laudo pericial -, é de se receber a representação contra adolescente, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate.
2 – Conforme súmula n. 25 deste Tribunal: “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.
3 – Apelação provida.